Tribunal: TJDFT
Processo: 0720816-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SÁUDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. NOTIFICAÇÃO DA BENEFICIÁRIA APENAS APÓS A RESCISÃO CONTRATUAL JUNTO À OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 3.000,00).
1. A presente controvérsia deve ser decidida à luz das regras da legislação consumerista (Lei n. 8.078/1990), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor.
2. Deve ser reconhecida a legitimidade passiva da Ré. A Autora discute suposta cobrança indevida, bem como a ausência de notificação quanto ao cancelamento do plano de saúde, pelo que possui legitimidade conforme a teoria da asserção.
3. Quanto aos danos materiais pleiteados, não houve pagamento pela beneficiária no período em que não houve cobertura, conforme documento juntado aos autos. A própria autora afirma, em sua inicial, que foram ressarcidos os pagamentos efetuados pelos meses de agosto e setembro. De tal forma, a sentença deve ser reformada para afastar os danos materiais.
4. Danos morais. O Réu tinha conhecimento da rescisão contratual por parte da operadora do plano de saúde desde 05/07/2022, porém informou os beneficiários do plano por e-mail enviado dia 20/09/2022 e correspondência enviada em 19/09/2022, da rescisão já ocorrida em 05/09/2022. De tal forma, a informação foi posterior ao cancelamento do plano, deixando os beneficiários sem plano de saúde ativo no período. A comunicação deveria ser prévia e não posterior. A incerteza do amparo material contratado, em face do serviço defeituoso prestado pela ré, agregou sofrimento desnecessário à segurada, legitimando a pretensão deduzida. A saúde, como bem extraordinariamente relevante à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do ser humano. Nesse viés, atendendo às finalidades compensatória, punitiva e preventiva, ante as circunstâncias pessoais, repercussão do fato no meio social e natureza do direito violado, segundo os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, foi devidamente arbitrada a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e afastar a indenização por danos materiais, mantendo-se a condenação por danos morais no valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem honorários (art. 55, Lei n.o 9.099/1995), diante da ausência de recorrente vencido e ausência de contrarrazões.